Tribunal: TJES
Processo: 5005728-04.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005728-04.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANICEA GUEDES DELARMELINA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou procedente impugnação a execução da requerida/recorrida e extinguiu o feito nos termos do art. 53, §4º da LJE, tendo em vista que a requerida se encontra em fase de liquidação extrajudicial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a sentença não deveria ter extinguido o feito, mas sim ter suspendido a ação nos termos do artigo 2º da Lei nº11.101/05, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que o feito seja suspenso após a habilitação do crédito no quadro geral de credores.

OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
bem como defere-se a assistência judiciária parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora/recorrente era cliente a requerida/recorrida possuindo cartões de créditos, ocorre que, por motivos de doenças e problemas financeiros a autora ficou inadimplente com a requerida, no entanto, em abril/2019 recebeu proposta de acordo quitando o débito definitivamente em 04/05/2019. Todavia, em que pese a autora/recorrente ter adimplido o valor integral da dívida a requerida/recorrida continuou efetuando cobranças indevidas, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente ação pugnando por indenização.

Nessa toada, a ação foi julgada procedente bem como foi constituído o título executivo judicial no valor de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais. Ato contínuo, a autora/recorrente pleiteou a execução do título, momento em que a executada informou nos autos que se encontra em fase de liquidação extrajudicial.

Destarte, a autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que a ação deveria ter sido suspensa e não extinta possibilitando que exequente habilitasse o crédito decorrente da sentença no quadro geral de credores da executada.

Todavia, o enunciado 51 do FONAJE dispõe que “
ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)
.

Portanto, conforme o enunciado o procedimento seguirá até a constituição do crédito, ou seja, trânsito em julgado da sentença que condenou a requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no caso dos autos, o trânsito ocorreu em 30/06/2021,
motivo pelo qual voto para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.